Tribunal: TJES
Processo: 0002463-25.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002463-25.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO LOPES DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. DANOS MATERIAIS HOMOLOGADOS EM ACORDO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. APELAÇÕES DOS REQUERENTES CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÕES DAS REQUERIDAS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Após a interposição do recurso de apelação os requerentes informaram que foi homologado acordo extrajudicial em relação aos danos materiais, que exigia a desistência em relação a esses pedidos, devendo
o feito prosseguir tão somente em relação aos danos morais, motivo pelo qual homologo a desistência da pretensão autoral relativa aos danos materiais.

2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder à presente ação.

4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes. Incabível o acolhimento do pedido de denunciação à lide ao Município de Linhares.

5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um.

6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”,
incidindo exclusivamente a taxa Selic;

7. Recurso interposto pelos requerentes conhecido e não provido. Recursos interpostos pelas requeridas conhecidos e parcialmente providos. Homologação da desistência
da pretensão autoral relativa aos danos materiais.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso dos requerente e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento aos recursos das requeridas, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002463-25.2020.8.08.0030

Apelantes/Apelados: Pablo Lopes dos Santos e Ariani de Oliveira Domingos

Apelante/Apelada:
Samarco Mineração S.A.

Apelante/Apelada:
Fundação Renova

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Pablo Lopes dos Santos e Ariani de Oliveira Domingos
desfavor de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
a) CONDENAR
a parte ré, solidariamente, a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,

a cada um dos autores,

quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).
b) CONDENAR
a parte ré, solidariamente, a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos, a ser realizado em fase de liquidação de sentença por procedimento comum, limitado ao pedido inicial de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.
”.

Em suas razões recursais
Pablo Lopes dos Santos e Ariani de Oliveira Domingos aduzem, em síntese, que (a) o valor do dano material somente pode ser apurado com precisão através de laudo pericial que mensure as consequências do ato ilícito e a necessidade ou não de reparos ou de demolição e construção de uma nova residência; (b) o valor do dano material por eles apresentado é sugestivo; (c) o valor da indenização por danos morais deve ser majorada.

Em suas razões recursais a Samarco Mineração S.A. defende que (a) a denunciação à lide do Município deve ser apreciada; (b) não foram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil; (c) os apelados não lograram comprovar a ocorrência dos danos materiais supostamente decorrentes do alagamento; (d) também não foram constatados danos de ordem moral devidamente comprovados pelos apelados; (e) mantido o dever indenizatório, seu valor deve ser reduzido; (f) os juros moratórios sobre o dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento, pela taxa Selic.

Já a Fundação Renova, por sua vez, sustenta em seu recurso que (a) os autores já foram devidamente indenizados pela via administrativa, mediante o Termo de Compromisso de Pagamento de Compensação Financeira; (b) os apelados não juntaram aos autos laudo, orçamento de serviços de reparação ou qualquer prova sólida apta a demonstrar os efetivos danos materiais e respectivos valores, não sendo possível verificar a situação anterior e posterior à vazão do Rio Pequeno; (c) não houve comprovação dos danos morais; (d) a indenização foi arbitrada em valor desproporcional, devendo ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas por Fundação Renova (id nº 8795510) e por Samarco Mineração S.A. (id nº 8795514), ambas pugnando pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelos requerentes.

Manifestação dos requerentes no id nº 9029699 informando que “
foi homologado acordo por meio da decisão judicial proferida pela 4ª Vara Federal Cível e Agrária da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG, nos autos da ação de nº 1000398-10.2020.4.01.3800, em relação aos danos causados nos imóveis e periciados pela AECOM, sendo que as Rés junto às Instituições de Justiça (DPU, DPES, DPMG, MPF, MPMG e MPES), pactuaram que nos casos em que estivessem discutindo indenização pelos danos de infraestrutura (trincas e rachaduras) no imóvel por meio de ações judiciais nas justiças estaduais, seria necessário a desistência, para que os requerentes firmassem acordo conduzido pela Fundação Renova”
, motivo pelo qual o feito deve prosseguir tão somente em relação aos danos morais.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, consigno que procederei à análise conjunta das apelações em razão da correlação dos argumentos e pedidos.

Conforme relatado, após a interposição do recurso de apelação os requerentes informaram que foi homologado acordo extrajudicial em relação aos danos materiais, que exigia a desistência em relação a esses pedidos, devendo
o feito prosseguir tão somente em relação aos danos morais, motivo pelo qual homologo a desistência da pretensão autoral relativa aos danos materiais.

É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores.

Por conta do desastre, as requeridas firmaram um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, no qual comprometeram-se a adotar uma série de obrigações voltadas à recomposição dos danos ambientais e indenizações das vítimas atingidas.

O desastre ambiental, em razão da onda de dejetos, gerou risco a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. A construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas requeridas no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

Desta forma, resta claro que o objeto da ação relaciona-se com o dano ambiental decorrente do evento de Fundão, impondo, portanto, a responsabilidade objetiva, firmada na teoria do risco integral, o que, a teor dos artigos 3º, III, 4º, VII, e 14, §1º, da Lei 6.938/81, conduz à obrigação solidária da reparação dos prejuízos a todos os atores envolvidos, direta ou indiretamente.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: 1. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 2. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. CONCEITO AMPLIADO DE CONSUMIDOR. BYSTANDER. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.1. - A responsabilidade da apelante é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco integral. O art. 225, §3º, da Constituição Federal, estabelece que As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados enquanto o art. 14, §1º da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, prevê que Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 2.2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em padrão decisório qualificado e vinculante, sob o Tema n. 707, que a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados; c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2.3. - No caso, ficou provado que em razão da impossibilidade de exercer a atividade agrícola, decorrente da contaminação das águas do Rio Doce por dejetos de mineração que para ele escoaram em consequência do rompimento da barragem que a ré mantinha em Mariana-MG, a autora sofreu danos materiais e morais devendo, pois, ser indenizada. 2.4. - Já foi assentado em respeitáveis precedentes por este egrégio Tribunal de Justiça que A suspensão do abastecimento de água gera, por si só, dano moral in re ipsa , sendo necessário, apenas, a comprovação pela parte de que reside no local que fora afetado pelas medidas de suspensão. Precedentes do e. TJES (Apelação cível n. 0013824-78.2016.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 24-01-2022, data da publicação: 09-02-2022) e que Caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nos mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante (Apelação cível n. 0001489-56.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 23-02-2021, data da publicação no Diário: 16-04-2021). 2.5. - O valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença como indenização por dano moral afigura-se excessivo. O egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo: A respeito da quantificação do dano moral, fato é que o valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais), a título de danos morais para cada autor, é consideravelmente excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, em homenagem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e tendo em vista a necessidade de evitar o enriquecimento ilícito (Apelação cível n. 0000966-44.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 09-03-2021, data da publicação no Diário: 28-05-2021). 3. - Recurso parcialmente provido. Indenização por dano moral fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160074982, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Salienta-se que, não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as requeridas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder à presente ação.

A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico da outra requerida.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALAGAMENTO DECORRENTE DA BARRAGEM CONSTRUÍDA PARA CONTER REJEITOS DE MINÉRIOS DESPEJADOS NO RIO DOCE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO RESPONSABILIDADE DA SAMARCO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS SANÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E DESTINADAS À PARTE CONTRÁRIA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A responsabilidade por eventuais danos decorrentes da má ou insuficiente execução das obras para a construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova, o que compreende a ausência de previsão acerca do transbordamento das barragens na época das chuvas torrenciais, deve recair somente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e pela FUNDAÇÃO RENOVA, constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre, motivo pelo qual não existe pertinência subjetiva a autorizar a manute
nção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária. 2. Vale esclarecer que os alagamentos que atingiram a residência dos moradores, após a construção de uma barragem para conter rejeitos de minério despejados no Rio Doce, são desdobramentos da tragédia ambiental de Mariana, cuja reparação vem sendo reiteradamente imposta à causadora do dano e executada pela FUNDAÇÃO RENOVA. 3. Irreparável, portanto, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES e, por conseguinte, o exclui da lide. 4. O CPC/15, ao tratar sobre as sanções decorrentes da litigância de má-fé e da interposição de embargos declaratórios com cunho protelatório, estabeleceu duas premissas: a primeira, de que a exigibilidade de tais sanções ocorrerá com o trânsito em julgado do pronunciamento que as impôs; a segunda, que o beneficiário destas será a parte contrária (ou, no caso dos embargos, o embargado). Assim, nota-se que a decisão agravada, ao determinar a exigibilidade imediata das sanções, impondo ao agravante seu pagamento em dez dias, sob pena de inclusão em dívida ativa, bem como ao definir como beneficiário o Estado do Espírito Santo (que não é parte na demanda), dissociou-se do regramento imposto ao tema pelo CPC/15, o que evidencia a existência de verossimilhança, quanto a este particular, nos argumentos do recorrente. 5. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001931, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021) – G.N.

Portanto, incabível o pedido de denunciação à lide do Município ao Linhares.

No entanto, ainda que objetiva a responsabilidade das empresas envolvidas quanto ao dano ambiental, o dano moral, no caso concreto, não é presumível, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento.

É o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 3. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente. Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. 4. Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180019546, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

No caso vertente, sobressaiu indubitável os danos morais suportados pelos requerentes em decorrência dos transtornos com a enchente na localidade na qual moram. Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
parte autora foi obrigada a se retirar de sua residência em 2018 e ainda não pode retornar
” e “
releva notar que a inesperada necessidade de sair da residência, por certo causou estrondoso suplício em sua família, bem como a autora Ariani estava grávida de 2 meses
”.

O evento, portanto, atingiu a residência dos requerentes causando notórios prejuízos daí decorrentes, que realmente têm o potencial para causar aflição psicológica e, portanto, danos a sua esfera extrapatrimonial, conforme é possível se constatar tanto do acervo fotográfico apresentado pela parte autora,

como pelo relatório elaborado pela Defesa Civil de Sooretama e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sooretama que demonstra a dimensão da situação gravosa.

Ressalto que o Termo de Compromisso de Pagamento de Compensação Financeira não abarcou os danos morais, referindo-se às despesas com moradia provisória, energia elétrica e água, bem como custeio de despesas com transporte para o deslocamento para o local de trabalho e/ou escola.

Conforme assentado quando da análise do agravo de instrumento nº. 0010656-97.2018.8.08.0030, “’
A condição de permanência dos moradores não deve considerar apenas a situação em que a inundação atinja o interior de suas residências, mas também quando se verificar prejuízo à habitabilidade, quando do comprometimento do acesso ao imóvel, da verificação de eventuais abalos em sua estrutura, da constatação de insalubridade, entre outros fatores, sob o preceito de que’ ‘A moradia é direito social reconhecido no art. 6º da Constituição Federal e indissociável do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inc. III, da Magna Carta
.’"
(TJES, Classe: Apelação, 021130108471, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017). [...]. (TJES, Agravo de Instrumento, 030189002295, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, DJe: 02/10/2019).

Assim, é possível depreender que, em razão da inundação do entorno de sua casa, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, tendo os requerentes sido removidos de sua residência, com clara afetação de suas condições básicas de moradia e a dignidade, em proporção apta a justificar o dano moral,
cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, valor que se mostra em consonância com o entendimento desta c. Câmara proferido em demandas análoga à que se aprecia:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. O fundamento invocado como preliminar de ilegitimidade passiva está ligado ao mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. 3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação; 4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes; 5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 10.000,00; 6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, incidindo exclusivamente a taxa Selic; 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Apelação Cível
0004651-59.2018.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Data: 21/Oct/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso dos requerentes e nego-lhe provimento
e, ainda,
conheço dos recursos apresentados por Fundação Renova e Samarco Mineração S.A. e dou-lhes parcial provimento
, tão somente para para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um dos autores, cujo valor deve ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso,
vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.
Homologo a desistência da pretensão autoral relativa aos danos materiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.12.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 03.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.